Tribunal: TJES
Processo: 5000179-38.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-38.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BFKE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA CONSTITUÍDA APÓS A DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO EX-SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÉBITO CONSTITUÍDO À ÉPOCA DO ENCERRAMENTO. DISSOLUÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada com base na CDA nº 11662/2022, proposta em face de sociedade empresária extinta por liquidação voluntária regularmente averbada na Junta Comercial. O Estado busca o prosseguimento da execução com redirecionamento ao ex-sócio administrador, sob alegação de dissolução irregular e responsabilidade tributária nos termos do art. 135, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível redirecionar a execução fiscal ao ex-sócio de sociedade empresária regularmente extinta por liquidação voluntária; e (ii) definir se há elementos suficientes para caracterizar dissolução irregular e, por consequência, a responsabilidade tributária do ex-sócio com base no art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA que fundamenta a execução foi constituída em data posterior à extinção regular da sociedade empresária, registrada na Receita Federal, o que afasta a presunção de dissolução irregular.

A ausência de comprovação de que existia passivo tributário à época do encerramento da empresa impede a caracterização de fraude ou de dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução ao ex-sócio.

O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta de ato doloso, infração legal ou dissolução irregular, nos termos do art. 135, III, do CTN, ônus do qual o Estado não se desincumbiu nos autos.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a responsabilidade do ex-sócio por débitos tributários posteriores à dissolução regularmente formalizada exige prova de conduta dolosa ou fraude (AgInt no REsp 1.842.398/SP; Tema 981/STJ).

A Súmula 392 do STJ impede a alteração do polo passivo da execução fiscal após a constituição definitiva do crédito tributário, salvo por erro material ou formal, o que não restou demonstrado no caso.

A jurisprudência do TJES rechaça a responsabilidade tributária de ex-sócios por débitos constituídos após o encerramento regular da sociedade, na ausência de dissolução irregular ou de elementos que indiquem infração à lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição de crédito tributário após o encerramento formal e regular da pessoa jurídica afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio administrador.

A dissolução regularmente averbada, desacompanhada de prova de fraude ou dolo, não configura dissolução irregular nos termos do art. 135, III, do CTN.

A aplicação da Súmula 392 do STJ veda a modificação do polo passivo da execução fiscal após a constituição definitiva do crédito, salvo em caso de erro material ou formal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000179-38.2023.8.08.0099

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BFKE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença id. 63497195, proferida pelo MM Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito.

O recorrente, id. 13794032, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que, não obstante o registro do distrato social na Junta Comercial, a extinção da personalidade jurídica para fins tributários depende da efetiva liquidação do ativo e pagamento do passivo, inclusive dos débitos tributários. Sustenta que, não havendo comprovação da quitação dos débitos, permanece a responsabilidade da empresa e de seus sócios-gerentes.

Argumenta, ainda, que os fatos geradores constantes da CDA nº 11662/2022 referem-se a períodos anteriores à baixa da sociedade empresária, o que afastaria a alegação de ilegitimidade passiva e autorizaria o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

E mais: defende que a dissolução se deu de forma irregular, pois ausente a comprovação da quitação de todos os tributos devidos, sendo legítima a cobrança em face do sócio nos termos do art. 135, III, do CTN.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, inclusive com o redirecionamento ao sócio, afastando-se a ilegitimidade reconhecida pelo juízo de origem.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal a ex-sócio de sociedade empresária, cuja extinção, mediante liquidação voluntária, foi regularmente averbada na Junta Comercial em
16/09/2021
.

O título executivo, representado pela CDA nº 11662/2022, foi constituído em
setembro de 2022
, ou seja, em data posterior à dissolução formal da empresa.

O ajuizamento da execução fiscal se deu no dia
06/07/2023
, já sob a condição de “baixada” da pessoa jurídica no cadastro da Receita Federal, por encerramento com liquidação voluntária.

Infiro que a extinção da empresa se deu de forma regular, por meio de liquidação voluntária, estando documentada junto à Receita Federal.

Lado outro, a documentação dos autos não comprova que o encerramento societário foi promovido em inobservância aos procedimentos formais exigidos e com a caracterização de abandono das atividades ou omissão dolosa frente à administração tributária, circunstância que afastaria a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a averbação do distrato social “
é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo
” (AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Ocorre que,
no caso concreto
,
a dívida perseguida foi constituída após a extinção da empresa
, o que indica que o passivo à época de sua dissolução inexistia. O Estado, por seu turno, não comprovou a existência de outros débitos ao tempo da extinção da pessoa jurídica, o que serviria para demonstrar eventual irregularidade.

Com efeito, o fato de a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal terem ocorrido após a data de extinção da empresa afasta a possibilidade de redirecionamento aos sócios, na medida em que não havia, quando do encerramento, qualquer débito tributário definitivamente constituído.

A jurisprudência tem se posicionado quanto à impossibilidade de responsabilização direta dos ex-sócios por débitos fiscais, cuja constituição se dê após a extinção da pessoa jurídica regularmente formalizada, sem que haja apuração fática de condutas que efetivamente ensejassem o redirecionamento.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: ação de execução fiscal ajuizada pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Anp em face de empresa cujo distrato social foi regularmente registrado. A sentença de primeiro grau reconheceu a extinção da execução fiscal por ausência de legitimidade passiva dos sócios, pois os débitos foram lançados posteriormente ao distrato, impossibilitando o redirecionamento da cobrança. ii.
Questão em discussão: verificação da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios após a dissolução regular da sociedade, em observância ao tema 981/STJ
. iii. Razões de decidir: a dissolução irregular da sociedade caracteriza infração à Lei, autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores à época do encerramento irregular, nos termos do tema 981 do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no caso concreto, restou comprovado que o distrato social foi regularmente registrado, não havendo débitos pendentes à época da extinção da pessoa jurídica. Dessa forma, a posterior constituição de créditos fiscais não pode ensejar a responsabilização dos ex-sócios, uma vez que o encerramento da empresa se deu de forma regular
.
O entendimento adotado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do tribunal regional federal da 3ª região, a qual afasta o redirecionamento da execução fiscal em casos nos quais o distrato social precede a constituição do débito
. iv. Dispositivo e tese: recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade dos ex-sócios para responder pelos débitos constituídos após o distrato social regularmente registrado. tese de julgamento: a formalização regular do distrato social, quando inexistem débitos administrativos em aberto, impede o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios, sendo indevida a cobrança de obrigações tributárias posteriormente constituídas. jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema 981; TRF 3ª região, apelremnec 0010538-65.2013.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Giselle de amaro e franca, j. 13/03/2025; TRF 3ª região, apciv 5011465-81.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton agnaldo moraes dos Santos, j. 26/07/2021. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000827-81.2017.4.03.6119; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Data 29/05/2025)

Em caso análogo, esta Corte decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRI
A
. ART. 9º DA LC 123/2006.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3)
In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica
. 4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011536-21.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em: 04/06/2024)

Dessa forma, diante da ausência de provas robustas quanto à existência de passivo fiscal constituído anteriormente ao encerramento da sociedade, bem como face a inexistência de qualquer elemento que demonstre conduta dolosa ou fraude perpetrada pelo sócio administrador, revela-se incabível o redirecionamento da execução fiscal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por fim, cumpre destacar que eventual pretensão de substituição do sujeito passivo da CDA esbarra na vedação expressa da Súmula 392 do STJ, a qual impede a modificação do polo passivo da execução fiscal após a constituição definitiva do crédito tributário, salvo nas hipóteses de erro material ou formal, o que não se verifica nos autos.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA CONSTITUÍDA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA QUE DEIXOU DE EXISTIR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Assim como para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 CPC), também para recorrer é preciso a concorrência dessas condições. Execução extinta com base na ilegitimidade passiva de parte. Falta de gravame ou prejuízo para o ex-sócio da empresa executada. Ausência dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.
2. Segundo dispõe o Código Civil, dissolve-se a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade por prazo indeterminado. E ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar a liquidação de ativos e passivos. Distrato registrado na Junta Comercial antes da formação do título. Aplicação da Súmula nº 392 do STJ. Vício insanável na CDA
. 3. O redirecionamento da execução fiscal só pode ocorrer em relação a sócios-gerentes, diretores e administradores de sociedades por quotas de responsabilidade, ou anônimas, se demonstrado que agiram com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, CTN). 4. Dissolução regular da sociedade devidamente averbada na Junta Comercial anos antes da lavratura do auto de infração e do ajuizamento da ação. Execução fiscal extinta. Sentença mantida. Recurso da Fazenda Estadual desprovido. Recurso do ex-sócio Luiz Manoel Pinto não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1500149-11.2022.8.26.0014; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024) (TJSP; AC 1500149-11.2022.8.26.0014; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 23/10/2024)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85, do CPC, ante a ausência de fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)